Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS CONTRA AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ELEVADA PERICULOSIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ADITAMENTO NÃO ADMITIDO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública.

2. Segundo consta da denúncia recebida, o paciente exerce o comando de grupo hierarquizado que tinha o objetivo de obter vantagens patrimoniais, utilizando armas de fogo e pratica infrações penais contra agências do Banco do Brasil estabelecidas em diversas cidades.

3. Mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), em razão da evidente ineficácia da providência, atestada tanto pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente quanto pelo fato de que o este já cumpria prisão domiciliar e, nem assim, permaneceu sem praticar delitos.

4. Em razão da via estreita do Habeas Corpus, que não comporta um contraditório exauriente como na ação penal, não deve ser admitido aditamento sob argumento de litispendência, ainda mais em casos em que não houver manifestação da autoridade impetrada quanto ao assunto, fato este que se torna inviável o conhecimento do aditamento, sob pena de supressão de instância.

5. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.